Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA TORNADA EM EFEITO.
1. O cerne da questão consiste em analisar se cabível a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
2. De acordo como art. 485, inciso III, do CPC, para que reste caracterizada a desídia da parte autora quanto ao impulsionamento do feito, os autos devem ficar paralisados por mais de 30 dias, após a regular intimação do advogado e, na falta de manifestação, deve a parte ser intimada pessoalmente para supri-la, no prazo de 05 dias.
3. Considera-se prematura a extinção dos autos quando não observado o cumprimento de todos os requisitos insculpidos na referida norma processual, o que enseja o provimento do recurso, uma vez que o processo foi extinto indevidamente.
4. Deu-se provimento ao recurso.